Tribunal: STF
Processo: RE 1026510
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-13
Data de publicação: 2018-04-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL. CONSTITUCIONALIDADE. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. EMPREGADOR RURAL. COOPERATIVA.



    1. A discussão referente ao aspecto temporal da hipótese de incidência e a técnica de arrecadação tributária da contribuição para o FUNRURAL cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.